Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que a publicidade dos atos processuais é a regra. A exceção somente encontra lugar quando efetivamente demonstrada a necessidade de restrição com objetivo de defesa da intimidade ou do interesse social, ou ainda, nas hipóteses delineadas no art. 189, do CPC.
2. A juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ou mesmo, a mera indicação da causa, para a qual contratado o patrocínio, desprovido de qualquer conteúdo a ela referente, não constitui razão bastante para impor o pretendido segredo de justiça. Conquanto o feito patrocinado, tramite em segredo de justiça em outro Tribunal, por razões legais, não se justifica estender a exceção à monitória.
3. A existência de cláusulas de confidencialidade/sigilo no pactuado, por si só, não importa na adoção indiscriminada do segredo de justiça ao feito. Isso porque, a despeito da previsão contratual, o documento não traz qualquer conteúdo contendo dados ou informações eventualmente protegidos pelo direito constitucional à intimidade ou outras confidenciais e estratégicas que poderiam, em tese, prejudicar os contratantes ou mesmo embaraçar o exercício da profissão pelo agravante.
4. A hipótese vertente não se enquadra nas exceções constitucionais, ou mesmo àquelas dispostas no art. 189, do CPC, afigurando-se inviável o afastamento da garantia constitucional da publicidade.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.